Tribunal: TJMT
Processo: 1008837-74.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008837-74.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JUREMA LAUBER - CPF: 973.245.742-20 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte reclamada, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática
pela qual foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela agravada,
reformando a sentença recorrida, para condenar a a agravante ao pagamento da indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão agravada, ao argumento de que restou comprovado a efetiva prestação dos serviços.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada para tanto, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023